Tribunal: TJMT
Processo: 0005414-79.2010.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005414-79.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 017.352.991-70 (VÍTIMA), ADILSON MARTINS RODRIGUES - CPF: 034.850.151-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO CONDENADO –
1.

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – ALEGADA

A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE O CONFORMISMO DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE MANIFESTOU DESEJO DE APELAR – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES E DOUTRINA –
MÉRITO
–
2.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA QUE ATESTAM EXPRESSAMENTE A EXISTÊNCIA DE TODAS AS ELEMENTARES INERENTES AO TIPO PENAL E APONTAM A AUTORIA DELITIVA DO ACUSADO – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DA OFENDIDA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO
– SUFICIÊNCIA – VERSÕES CONTRADITÓRIAS DECLINADAS PELO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PRELIMINAR REJEITADA, A FIM DE CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DESPROVÊ-LO.

1. Diante da divergência de vontades entre a defesa técnica e o réu acerca do intuito de recorrer, prevalece aquela que viabiliza o duplo grau de jurisdição e homenageia a ampla defesa, especialmente se, após a interposição da apelação de próprio punho pelo sentenciado que visa impugnar a condenação, o defensor efetivamente apresentou razões recursais tempestivas por intermédio das quais pugna pela reforma do provimento jurisdicional monocrático. Precedentes do STJ e do TJMT e doutrina.

2. É inviável a absolvição por falta de provas, por atipicidade do fato ou a desclassificação da conduta para crime diverso se as declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelo depoimento judicial da testemunha que lhe ofereceu socorro imediatamente após a ocorrência, são firmes e coerentes no sentido de apontar o apelante como o autor da infração penal e de delinear a presença
in casu
de todas as elementares inerentes ao delito de estupro, impondo-se assim ratificar o édito condenatório, mesmo porque, não se ignora que o recorrente declinou versões distintas e divergentes entre si em todas as oportunidades em que foi inquirido a respeito dos fatos.

3. Preliminar ministerial rejeitada, para conhecer do recurso de apelação defensivo e, no mérito, desprovê-lo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADILSON MARTINS RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
ADILSON MARTINS RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 5414-79.2010.811.0055 – código 126493, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 213,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 75829985, a i. defesa técnica do apelante, considerando o recurso interposto de próprio punho pelo condenado ao ser intimado quanto ao teor da r. sentença,
pugna pela devolução da matéria a esta e. Corte revisora, a fim de que seja reformado o édito condenatório
, com fulcro no
princípio da ampla defesa
e do
duplo grau de jurisdição
, assim como na possibilidade de reanálise dos fatos e das provas e de
reformatio in mellius
por parte da instância
ad quem
.

Em contrarrazões vistas no ID 75829988, o Ministério Público requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento
da apelação
, por ausência de interesse recursal, e,
no mérito
, vindica o
desprovimento
da insurgência
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 76911470, opinou pelo
não acolhimento

da preliminar ministerial
,
com o subsequente conhecimento do recurso, e,
no mérito
, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o Ministério Público suscita, em sede das contrarrazões, a
preliminar de não conhecimento do apelo por
falta de interesse recursal
, sob o argumento de que
a defesa técnica do apelante
detém melhores condições de aferir a conveniência e a viabilidade da utilização da via recursal e, no entanto,
conformou-se com a r. sentença proferida em primeira instância
, ostentando o seu
desinteresse
em vê-la reformada ao formular mero
pedido

genérico
de provimento da apelação
, sem, contudo, expor os respectivos argumentos fáticos e jurídicos que fundamentam o pleito.

Em que pesem os judiciosos argumentos ministeriais,
a preliminar
não comporta acolhida
.

Como se sabe, o enunciado de
Súmula n.º 705 do excelso Supremo Tribunal Federal
preceitua que
“a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta”
.

Isto porque, firmou-se na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, no caso de conflito entre a vontade do réu e a de seu defensor, no que concerne à interposição de recurso, e ante a renúncia daquele ao direito de recorrer,
prevalecerá a vontade do defensor, constituído ou nomeado, em razão do conhecimento técnico para avaliar as consequências da não impugnação da decisão penal condenatória
.

Por outro lado, o caso concreto trata de
situação distinta
, pois, depreende-se dos autos, notadamente da certidão encartada no

ID 75829981 - Pág. 4, que,
ao ser pessoalmente intimado acerca do conteúdo da r. sentença
,
o sentenciado, ora apelante, manifestou o seu desejo de recorrer do édito condenatório
, conforme lhe faculta o
art. 577 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que

“o
recurso poderá ser interposto

pelo Ministério Público, ou pelo querelante,
ou
pelo réu
,
seu procurador ou seu defensor”.

Assim sendo, em que pese eventual resignação do i. Defensor Público em face da r. sentença, entendo que,
in casu
,
à luz do princípio do
favor rei
, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
, o apelo interposto pelo acusado merece ser conhecido, sobretudo porque, no processo penal,
o réu não pode ser prejudicado quando somente ele houver apelado da sentença
, nos termos dispostos pelo
art. 617 do Código de Processo Penal
.

A propósito do tema, leciona
Renato Brasileiro de Lima
:

“(...)
em sede processual penal, devido à importância dos bens jurídicos em disputa
– pretensão punitiva e liberdade de locomoção -
tanto o defensor quanto o acusado são legitimados, autonomamente, a interpor recursos
. Assim, da mesma forma que o defensor pode interpor recurso em favor do acusado, ainda que contra sua vontade, pois investido de legitimação autônoma e concorrente (ou disjuntiva) para recorrer,
o acusado também tem capacidade postulatória própria para interpor recursos no 1º grau de jurisdição, independentemente da intervenção de seu advogado
.
Firmada a possibilidade de um recurso ser interposto no processo penal tanto pelo acusado quanto por seu defensor (CPP, art. 577, caput),
é natural que essa diversidade de legitimação possa dar origem à eventual discordância quanto à manifestação da vontade de recorrer
. Assim, da mesma forma que o acusado pode ter interesse em recorrer, e o advogado não, pode o defensor demonstrar interesse recursal, a despeito de eventual renúncia do acusado à faculdade de recorrer.
Para alguns doutrinadores
, pelo fato de o advogado ter melhores condições de avaliar a perspectiva de êxito do recurso, sua vontade deve prevalecer sobre a do acusado.
Outros, no entanto
, entendem que, como é o acusado que sofre os efeitos de eventual sentença condenatória ou absolutória imprópria, sua vontade deve preponderar sobre a do defensor, visto que, em certas situações, a interposição do recurso pode não lhe ser conveniente.
Sem embargo da controvérsia, o entendimento majoritário é no sentido de que, pelo menos em regra, deve prevalecer a vontade daquele que tem interesse em recorrer, privilegiando-se, assim, o duplo grau de jurisdição
.

Primeiro porque, em sede processual penal, a defesa jamais poderá ser

prejudicada em seu recurso exclusivo - princípio da ‘non reformatio in pejus’

(CPP, art. 617).
Segundo porque os Tribunais Superiores admitem a concessão antecipada dos benefícios prisionais ao preso cautelar. A súmula n. 705 do Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento
”. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado – 2. ed. rev. e atual. – Salvador:
Jus
podivm, 2017, pp. 1.758/1.759) – Grifei.

Nesse mesmo sentido orientam os precedentes do e.
Superior Tribunal de Justiça
e do e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

“3. É matéria pacífica neste Tribunal e sumulada pelo Pretório Excelso que,
diante da divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição
”
.
(
STJ
, HC 264.249/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013) – Destaquei.

“Havendo divergência entre acusado e defensor sobre o desejo de recorrer,
deve prevalecer a vontade daquele que quer recorrer
, em homenagem aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa”
.
(
TJMT
, N.U 0051417-97.2009.8.11.0000, Ap. 51417/2009, CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 17/09/2009) – Grifei.

Mesmo porque, na presente hipótese, não se descuida que, ao fim e ao cabo, o i. Defensor Público, detentor do conhecimento técnico-jurídico, e com melhores condições de avaliar a situação processual do réu,
apresentou tempestivamente as razões recursais por intermédio das quais efetivamente pugna pela reforma da sentença monocrática
.

Por oportuno, não obstante o
Parquet
sustente que o
desinteresse
decorreria também das
razões genéricas
manejadas pela i. defesa técnica,
há que se ter em mente a
amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal
, que, via de regra, devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, de modo que, tendo o recorrente sido sujeito de condenação criminal na instância singela, certamente que há interesse por parte dele no exercício de seu direito ao duplo grau de jurisdição, tanto é que, ao ser intimado sobre o teor do provimento jurisdicional, deveras manifestou o seu desejo de impugná-lo.

Assim sendo, embora a
dialeticidade
prestigie o
princípio do contraditório
, o não conhecimento do presente recurso, tal qual pretende o i. órgão acusador, poderia implicar em infringência a
outros axiomas de índole e envergadura igualmente constitucionais
, a exemplo da
ampla defesa
e do
duplo grau de jurisdição
.

A propósito, em situação semelhante, esta c. Terceira Câmara Criminal entendeu pela necessidade de conhecimento do recurso, sob pena de
incorrer em cerceamento de defesa
, conforme se depreende do recente julgado:

“1.
Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito
; (...)”
(N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, DJE 07/02/2020) – Destaquei.

Além disso,
descabe cogitar eventual ofensa ao princípio do contraditório, pois, no caso, imediatamente após arguir a presente preliminar, o
apelado logrou êxito em contrarrazoar o mérito do recurso defensivo e em expor os motivos pelos quais entende que deve ser mantida a condenação prolatada em primeiro grau
.

Com efeito, já assentou este e. Sodalício estadual que
“não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão invectivada
”
. (N.U 0011214-46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, DJE 08/07/2020) – Grifei.

Com tais considerações,
rejeita-se
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 75829982), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
da apelação.

Verte da denúncia que, no dia 27/05/2010, por volta das 13h30min, na Rua Ernesto Albanez, situada no Distrito de Progresso, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
ADILSON MARTINS RODRIGUES
constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima
Josiane Barbosa dos Santos
à prática de ato libidinoso.

Ressai da exordial acusatória que a vítima trabalhava como agente de saúde e fazia visitas domiciliares voltadas ao combate contra o mosquito transmissor da dengue e que, na data fatídica, visitou uma residência localizada no endereço discriminado alhures, local em que se encontrava o recorrente, o qual franqueou a entrada da ofendida no domicílio.

A peça ministerial descreve também que, desta feita, quando a vítima se encontrava no quintal dos fundos, o réu a agarrou com o intuito de tentar levá-la à força para o interior do imóvel e tentou despir as suas roupas, bem como passou a mão por todo o corpo da ofendida, inclusive a sua genitália, e tampou a sua a boca, impedindo assim que ela gritasse por socorro, além de proferir ameaças no afã de subjugá-la, dizendo que se ela acionasse a Polícia, ele sabia onde ela morava.

Segundo narra a incoativa, a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado ao empurrá-lo e, ato contínuo, correu para fora da casa, sendo imediatamente perseguida pelo acusado, que a alcançou e tentou levá-la de volta para o interior da residência, contudo, arremata a denúncia, a vítima resistiu, fugiu e obteve guarida na casa de um vizinho de nome
Francisco Alves dos Santos
.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
e, posteriormente,
condenado
como incurso nas penas do
art. 213,
caput
, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões,
passo à análise do mérito
.

Como é cediço, o
delito de

estupro
constitui
tipo penal misto alternativo
,
complexo
e
pluriofensivo
,
pois a infração do
art. 213 do Código Penal

tutela
dois bens jurídicos
, quais sejam, a
liberdade sexual
e, alternativamente,
a integridade corporal e a liberdade individual
. O
núcleo da norma incriminadora consiste em ‘constranger’
, isto é, em retirar de uma pessoa a sua liberdade de autodeterminação, no sentido de coagir alguém a fazer ou a deixar de fazer algo,
o que se dará mediante a prática de violência ou de grave ameaça por parte do agente
, de modo que o
meio de execução da conduta típica possui elementos especializantes
, consistentes justamente na
violência (
vis absoluta
ou
vis corporalis
) ou na grave ameaça (
vis compulsiva
)
.

A respeito do tema, a
grave ameaça
consiste na
violência moral
,
é a promessa de realização de mal grave, futuro e sério contra a vítima (direta ou imediata)

ou contra pessoa que lhe é próxima (indireta ou mediata)
.
Por sua vez,
a violência caracteriza-se pelo emprego de força física sobre a vítima
, consistente em lesões corporais
ou vias de fato
, podendo igualmente ser
direta/imediata
,
quando dirigida contra o ofendido
, ou indireta/mediata, se voltada contra pessoa ou coisa ligada à vítima por laços de parentesco ou afeto.

Outrossim, além da finalidade específica do autor voltada à prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso, a configuração do delito em questão
não prescinde da
discordância e do dissenso vítima
em face dos aludidos atos sexuais
: trata-se de
elementar implícita do tipo penal
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“(...)
2. O estupro é tipo misto alternativo e crime pluriofensivo, pois o crime do
art. 213 do Código Penal tutela dois bens jurídicos: a liberdade sexual e, alternativamente, a integridade corporal e a liberdade individual
. O núcleo do tipo é ‘constranger’, o que acarreta no comportamento de retirar de uma pessoa sua liberdade de autodeterminação, no sentido de coagir alguém a fazer ou deixar de fazer algo
. Outrossim,
o dissenso da vítima quanto à conjunção carnal ou outro ato libidinoso é fundamental à caracterização do delito: trata-se de elementar implícita do tipo penal
. 3. O estupro é, pois,
crime complexo em sentido amplo
, constituindo-se de constrangimento ilegal voltado para uma finalidade específica, consistente em conjunção carnal ou outro ato libidinoso
. Ademais,
a execução desta conduta típica especial de constrangimento ilegal possui elementos especializantes de meio de execução, consistentes na violência (vis absoluta ou vis corporalis) ou grave ameaça (vis compulsiva)
. A grave ameaça, também conhecida como violência moral,
é a promessa de realização de mal grave, futuro e sério contra a vítima (direta ou imediata)

ou pessoa que lhe é próxima (indireta ou mediata)
. Por sua vez,
a violência caracteriza-se pelo emprego de força física sobre a vítima, consistente em lesões corporais ou vias de fato
. Pode ser direta ou imediata, quando dirigida contra o ofendido, ou indireta ou mediata, se voltada contra pessoa ou coisa ligada à vítima por laços de parentesco ou afeto. (...)”.
(RHC 93.906/PA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 75829953 - Pág. 7/8) e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Oportunamente, cumpre frisar que o crime imputado ao apelante, praticado da forma narrada na denúncia,
dificilmente deixaria vestígios passíveis de serem identificados pela perícia
a posteriori
:
seja porque, em tese, utilizou-se de
grave ameaça e de vias de fato
para perpetrar o estupro; seja porque o abuso sexual teria sido levado a efeito mediante o cometimento de
atos libidinosos diversos da conjunção carnal
.

Diante disso, em casos semelhantes,
o e. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de comprovação da
materialidade
de tais crimes por
outros meios de prova
, a exemplo das declarações judiciais da vítima e das testemunhas

(
ex vi
do AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019).

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
ADILSON MARTINS RODRIGUES
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que a vítima
Josiane Barbosa dos Santos
foi expressa, em ambas as fases processuais,

ao apontá-lo como o indivíduo que a constrangeu, mediante violência e grave ameaça, à prática de atos libidinosos.

Com efeito, ao ser ouvida pela autoridade policial
na etapa administrativa
, em
31/05/2010
, a ofendida relatou que exerce a função de agente de saúde e que, na data do fato, encontrava-se a trabalho realizando vistorias em residências locais, sendo que, ao chegar no domicílio da irmã do réu, teve a sua entrada franqueada por ele, o qual, enquanto se encontravam na área externa da propriedade,
aproveitou-se da situação para agarrá-la e para tentar despi-la
, bem assim para
tentar puxá-la pelo braço para dentro do imóvel
,
tendo ainda tampado a sua boca para que ela não conseguisse gritar por socorro e passado as mãos por todo o seu corpo, inclusive nas partes íntimas
, conduta que só cessou depois que a vítima conseguiu se desvencilhar, correr e buscar socorro na casa de um vizinho (ID 75829953 - Pág. 9).

Por ocasião da sua oitiva
em juízo
, ocorrida no dia
11/07/2018
(ID 75829963), isto é, mais de 08 (oito) anos após o fato delituoso, a vítima
confirmou substancialmente a sua versão extrajudicial
e
ratificou a autoria do apelante
, atribuindo-lhe a prática do
crime de estupro
,
com todas as elementares inerentes e essenciais para o aperfeiçoamento da conduta típica positivada no art. 213 do Código Penal
.

Deveras, a vítima contextualizou ao d. Juízo
a quo
que
trabalha há 12 (doze) anos na área da saúde, como agente de combate a endemias
, e declarou que, na tarde fatídica,
durante o exercício da sua função
, realizava visitas de rotina a residências locais, sendo que,
ao chegar em frente ao domicílio da irmã do apelante, bateu palmas e foi recebida pelo recorrente
.

A ofendida narrou que,
ao adentrar na propriedade, teve que atravessar um corredor muito estreito a fim de ter acesso ao quintal dos fundos
, onde faria a inspeção, e descreveu que
o réu realizou travessia do corredor juntamente com ela
, durante a qual
ele puxou a bolsa na qual a vítima trazia os seus materiais laborais
,
agarrou-a e puxou a sua roupa, tendo a vítima tentado se afastar, momento em que réu novamente avançou contra ela e tocou lascivamente as suas partes íntimas
.

Ato contínuo, segundo relatou a vítima em audiência instrutória,
ela pedia que ele parasse e o recorrente persistia
, quando então
a declarante
conseguiu se desvencilhar e correr pelo outro lado do imóvel
, buscando socorro infrutífero primeiramente na residência da genitora do apelante, vizinha da casa onde estavam, e, posteriormente, obtendo guarida no domicílio da testemunha
Francisco Alves dos Santos
, antes de se dirigir até a Delegacia para registrar a ocorrência.

Ao ser indagada pelo d. representante do Ministério Público, a vítima
apontou o ora apelante como o seu agressor
e pormenorizou que,
depois de
puxá-la
, de
agarrá-la
e de
segurá-la
, o acusado
logrou êxito em tocar lascivamente as suas nádegas e tentou tocar os seus seios
, detalhando ainda que,
em nenhum momento o recorrente cessou voluntariamente a sua conduta
, a qual,
depois de consumada, só foi interrompida porque ela conseguiu se desvencilhar e sair
, tanto é que,
na impressão da depoente, a intenção do acusado era despir as suas roupas e levar a efeito o ato sexual propriamente dito
.

Por fim, quando questionada pela i. defesa,
a vítima elucidou que tentava repelir as
“passadas de mão”
do acusado com as suas próprias mãos
e que,
em meio a esta dinâmica, ele a abraçou por trás agarrando-a, e só depois disso ela conseguiu se desvencilhar e correr
, asseverando expressamente que o réu, nas suas palavras,
“chegou a abraçar
, porque estava em um corredor muito estreito,
e ele estava atrás de mim e ele chegou a agarrar, chegou a agarrar”

(
Sic –
mídia no ID 75829993) – Grifei.

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 10

da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso em apreço, a palavra firme e coerente da ofendida encontra respaldo no depoimento prestado,
nas duas fases processuais
, pela testemunha
Francisco Alves dos Santos
, o qual relatou à autoridade policial que é
vizinho do increpado
e que, na data fatídica,
a vítima chegou chorando e pedindo ajuda na sua residência, bem como dizendo que o recorrente havia tentado violentá-la
.

Outrossim, o testemunhante em questão esclareceu que,
depois de se acalmar, a ofendida foi embora
, quando então o
réu aportou no seu domicílio
,
questionou-o sobre o que a vítima lhe havia dito
e
justificou-se à testemunha dizendo que, na verdade, a vítima era quem teria feito uma proposta de sexo anal ao acusado e
“ficado brava”
diante da recusa deste
.

Não bastasse, a despeito do extenso lapso temporal de mais de 09 (nove) anos transcorrido entre o crime e a sua oitiva judicial, o testemunhante
Francisco Alves dos Santos
confirmou
em juízo
que, à época do fato, era vizinho do apelante e que ofereceu guarida à vítima imediatamente após o delito,
quando esta chegou um tanto nervosa até a sua casa e relatou que o réu havia “mexido” com ela
,
narrando a testemunha ainda que o acusado tinha o hábito de “mexer” com as meninas do bairro
.

Por outro lado, a informante
Luciene Martins Ferreira
pouco soube esclarecer sobre o crime em si, limitando-se a asseverar que
é irmã do acusado
e que,
de acordo com o que o réu lhe contou, a vítima se assustou com a simples presença dele na residência e saiu correndo do
locus delicti
, contudo,
sem que ele houvesse atentado de forma alguma contra ela
.

Por fim, quanto à
versão do apelante
, este
negou a autoria
em ambas as oportunidades em que foi formalmente interrogado e, embora não se ignore a natureza híbrida do interrogatório, o qual detém conotações tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, o relato do acusado, como sói ser com as demais provas, deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos recolhidos ao arcabouço do caderno processual.

In casu
, a
negativa de autoria

do réu
, isoladamente considerada, não basta para suplantar a palavra firma e coerente da vítima, corroborada que está pelos elementos informativos do inquérito e pela prova oral colhida em juízo, uma vez que, embora negue o seu envolvimento no delito,
o increpado declinou versões contraditórias e incongruentes entre si, bem como inconsistentes e carentes ainda de verossimilhança
.

Com efeito,
ao ser interrogado na Delegacia
, o recorrente narrou que
a vítima compareceu à casa da sua irmã, a fim de fazer vistoria voltada ao combate contra o mosquito transmissor da dengue
,
porém, negou tê-la agarrado à força ou passado a mão no seu corpo, assim como refutou ter tentado despir as roupas da ofendida
, ao que agregou a informação de que,
depois que saiu da casa da sua irmã, foi trabalhar
– e não que se dirigiu até a casa da testemunha
Francisco Alves dos Santos
, como informou este último em ambas as fases processuais
(ID 75829954 - Pág. 1/2).

Por outro lado,
quando inquirido em juízo
, o réu
aduziu que a vítima sequer foi até a sua casa ou até a casa da sua irmã para fazer a vistoria sanitária
– afirmação esta que, a toda evidência, encontra-se
manifestamente isolada nos autos
– e sustentou apenas que, na sua impressão,
a ofendida inventou o crime porque pretende
“tirar dinheiro”
dele, pois a sua família seria financeiramente abastada
.

Além da contradição intransponível entre a
versão inquisitiva
e a
versão judicial
do apelante, não se descuida que, informalmente, também prestou relatos divergentes à testemunha
Francisco Alves dos Santos
e à informante
Luciene Martins Ferreira
, pois
disse ao primeiro
que a vítima o acusou falsamente porque
havia ficado brava diante da sua recusa à proposta de sexo anal por ela formulada
; ao passo que
para a segunda, sustentou
que a
vítima correu da residência meramente porque se surpreendeu e se assustou com a presença dele naquele domicílio
.

Diante deste cenário probatório, resta forçoso reconhecer que a materialidade delitiva e a autoria do recorrente apresentam-se satisfatoriamente delineadas, seja por força da narrativa firme da vítima, corroborada que está pelos demais elementos jungidos ao feito; seja em razão das inconsistentes versões apresentadas pelo réu, mesmo porque, inexiste qualquer
indicativo crível nos autos capaz de apontar que à ofendida interessaria implicar gratuita e injustificadamente no evento ilícito o acusado
, o qual é assistido pela Defensoria Pública e não trouxe à baila nenhum elemento apto a respaldar a alegação de que a vítima estaria atrás da suposta “riqueza” de sua família.

A propósito, o
delito de estupro
, com a redação dada pela Lei n. 12.015/2009,
não pune apenas a prática de conjunção carnal contra a vítima mediante o emprego de violência ou de grave ameaça
, sancionando criminalmente também a conduta de
constranger o sujeito passivo a praticar ou permitir que com ele se pratiquem
outros atos libidinosos
, os quais podem se aperfeiçoar de diversas formas
, dentre as quais se inserem
os toques nas partes íntimas e os contatos voluptuosos
, consumando-se o crime, via de regra, com o contato físico entre o agressor e a vítima.

Nesse sentido é a lição de
Guilherme Nucci
, ao discorrer sobre os atos libidinosos,
in verbis
:

“13.
Ato libidinoso
: é o ato voluptuoso, lascivo
, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual, tais como o sexo oral ou anal,
o toque em partes íntimas
, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos dedos ou de outros objetos, dentre outros”.
(Nucci, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 690).

Deste modo, contatando-se que as declarações prestadas pela vítima, em ambas as etapas da persecução criminal, são contundentes no sentido de confirmar a narrativa fática exposta na denúncia, isto é, que o recorrente a
constrangeu à prática de atos libidinosos mediante o emprego agarramento, puxões e seguradas
, lançando mão assim de
força física sobre a ofendida
, portanto,
mediante violência e grave ameaça
, resta
plenamente configurado, na hipótese, o delito de estupro
.

Não diverge a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a conduta do agravante - em agarrar violentamente a vítima, passar as mãos nos seios, tentar colocar a mão sob as vestes e não soltá-la - enquadra-se como ato libidinoso diverso da conjunção carnal, caracterizando-se como estupro
(AgRg no REsp 1622491/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017 e REsp 1583228/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 02/09/2016). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1144811/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017) – Destaquei.

“1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o delito de estupro, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, ‘inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos
, beijos lascivos,
consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima
(AgRg no REsp 1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013). 2. Com base no contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do réu não pode ser confundida com a contravenção penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941,
uma vez que agarrou a vítima
de 16 anos
à força, beijou sua boca, mordeu seu rosto e passou a mão
nos seios,
nádegas
e vagina,
por cima da roupa, a fim de satisfazer a sua lascívia, o que configura o crime previsto no art. 213, §1º, do CP
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1705120/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, friso que o próprio preceito secundário do
art. 215-A do Código Penal
esclarece
o caráter
subsidiário
e
residual
da aludida norma incriminadora
, ao dispor que as penas do
delito de importunação sexual
aplicam-se
“se o ato não constitui crime mais grave”
, de forma que, verificando-se, conforme já exposto, a presença dos elementos especializantes consistentes em uso de força física, emprego de vias de fato e grave ameaça por parte do réu, a fim de constranger a vítima à prática de atos libidinosos, certamente que a sua conduta fática subsome-se ao crime de estupro e caracteriza a infração penal tipificada no
art. 213 do Código Penal
,
sob pena de ofensa ao princípio da especialidade
.

Sobre a matéria, ensina Luiz Régis Prado:

“
Entre a norma geral (gênero) e a especial (espécie) há uma relação hierárquica de subordinação que estabelece a prevalência da última
,
visto que contém todos os elementos daquela e mais alguns denominados ‘especializantes’
. Deste modo,
a regra especial agrega à hipótese normativa geral um ou mais elementos complementares, demonstrativos de um específico fundamento de punibilidade, ora estabelecendo um ‘plus’
(qualificador/agravador),
ora prevendo um ‘minus’
(privilegiador). Afirma-se, nesse sentido, que a ‘relação de especialidade ocorre quando um preceito penal
reúne todos os elementos de outro e

só se diferencia dele
por conter, pelo menos, um elemento adicional que permita vislumbrar a previsão fática de um ponto de vista específico
. (...).’”.
(PRADO, Luiz Régis de. CARVALHO, Érika Mendes de. CARVALHO, Gisele Mendes de. – 13. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: RT, 2014, p. 186/188) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
pela infração que lhe é imputada,
com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal
.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

Em outra vertente, ressai da r. sentença impugnada que
a pena definitiva
imposta ao apelante
foi fixada no patamar mínimo
legalmente previsto para a espécie no seu preceito secundário
, ou seja,
06 (seis) anos de reclusã
o (ID 75829979 - Pág. 5), porquanto
não foram constatadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado
,
tampouco verificou-se a presença de circunstâncias legais agravantes
ou a
existência de causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição da reprimenda
, não havendo, portanto, excessos a serem sanados no que toca à pena privativa de liberdade.

Por fim, cumpre frisar que o
quantum
de pena aplicado recomenda justamente o
regime inicial eleito na sentença, qual seja, o
semiaberto
, e
impede a suspensão condicional da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, de modo que inexiste qualquer ilegalidade, também nestes tocantes (
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
b
, art. 44, inc. I, e 77, todos do Código Penal).

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
REJEITO
A PRELIMINAR
de não conhecimento recursal arguida pelo Ministério Público e
conheço
do recurso de apelação criminal
interposto por
ADILSON MARTINS RODRIGUES
para,
no mérito
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 5414-79.2010.811.0055 – código 126493.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021